Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-40.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004019-40.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAUL DE SOUZA SANTANA - CPF: 061.777.541-98 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), RONALDO REINERS - CPF: 702.260.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO FRANCISCO XAVIER - CPF: 932.047.441-91 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA. VENCIDO O REVISOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 12,
CAPUT
DA LEI Nº 10.826/2003 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – CRIME COMETIDO EM ESTADO DE NECESSIDADE – DESCABIMENTO – PERIGO ATUAL OU IMINENTE ABSOLUTAMENTE INDEMONSTRADO – FALTA DE PROVAS DO ALEGADO – ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUTORIA FRÁGIL – DOLO EM POSSUIR A ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – RESPONSABILIDADE PENAL SUBJETIVA –
“NULLUM CRIMEN SINE CULPA”
– ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO
PROVIDO.

É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 23, I, CP) a alegação genérica de que o
réu
possuía artefato bélico para proteger sua genitora, porquanto ausente lastro probatório mínimo nos autos que possa amparar a tese de ameaça atual ou iminente.

A defesa não se olvidou de comprovar suas alegações, contrariando o disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Apesar de demonstrada a materialidade do delito, a autoria restou insuficiente, uma vez que não há nos autos comprovação efetiva do dolo em possuir o material bélico.

No direito penal, não existe responsabilidade penal objetiva, mas sim subjetiva, atraindo a incidência do brocardo jurídico
“nullum crimen sine culpa”
, ou seja, não há crime sem culpa, tratando-se de configuração mais elementar do princípio da culpabilidade.

Como é cediço, ninguém pode ser punido por um ato que não praticou de forma consciente e voluntária, devendo ser decretada a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, vez que o
“animus possidendi”
não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Raul de Souza Santana
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1004019-40.2023.811.0003, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 12,
caput
da Lei nº 10.826/2003
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semi
aberto
e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa
(sentença – Id. 166568761).

Inconformada, a defesa de
Raul
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 166568774). Em suas razões, requer a absolvição do apelante, sob o argumento de que o crime restou cometido sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade, previsto no artigo 24 do Código Penal (Id. 177589676).

Em resposta, o Ministério Público refuta a tese defensiva, requerendo seja o recurso improvido, confirmando-se a r. sentença recorrida em todos os seus termos (Id. 179688197).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 184438198), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida absolvição, sob o argumento de que o crime restou cometido sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade – improcedência – ausência dos requisitos previstos no art. 24 do Código Penal – inexistência de perigo atual e inevitável – insuficiência de mero receio de perigo – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Raul de Souza Santana
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1004019-40.2023.811.0003, que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 12,
caput
da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia:

“[...]
FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES

Consta do incluso procedimento policial, que, no dia 17 de fevereiro de 2023, por volta das 21h10min, no endereço situado na Rua H, s/n, bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis/MT, o denunciado
RAUL
de Souza Santana possuía uma arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (um) revólver, calibre 38, marca Taurus, numeração 244934, além de 3 (três) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos, que, durante patrulhamento no bairro Alfredo de Castro, policiais militares tomaram conhecimento de que o denunciado, foragido da justiça, estaria andando portando arma de fogo.

Diante disso, os policiais intensificaram o patrulhamento pela região, vindo a se deparar com o denunciado defronte a sua residência, oportunidade em que constaram que ele possuía um mandado de prisão em aberto (1028498-34.2022.8.11.0003.01.0002-12) pelo crime de homicídio.

Abordado e entrevistado, o denunciado confirmou que possuía uma arma de fogo no interior da residência, que veio a ser localizada e apreendida, com 3 (três) munições, após a entrada ter sido franquiada pelo implicado. Além disso, fora localizada 2 (duas porções) de substância análoga a maconha.

Por essa razão, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições. [...]”
(Id. 166568729)

A defesa busca a absolvição de
Raul
, sob o argumento de que o crime foi cometido sob a excludente de ilicitude do estado de necessidade, previsto no artigo 23, inciso I do Código Penal.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença ora guerreada:

“[...] Ademais, com relação ao pleito de absolvição formulado pela defesa técnica e fundado na ocorrência do estado de necessidade, a meu ver, NÃO merece acolhimento, posto que, o réu não logrou êxito em demonstrar qualquer relação da conduta apurada nestes autos, com eventual perigo ou ameaça à sua vida ou à da sua família, em momento anterior aos fatos ora em apuração, pois conforme o próprio réu afirmou, a arma de fogo apreendida pertencia ao seu genitor, que foi vítima de latrocínio e, então, ela acabou ficando para o acusado, mas ressaltou que a arma é velha e enferrujada, ou seja, apesar do seu genitor ter sido vítima de crime patrimonial, denota-se que o mencionado artefato bélico não foi adquirido recentemente, com a finalidade de proteção da sua família, após a ocorrência da morte do seu genitor.

[...]

Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade. [...]”
(Id. 166568761)

Ressai dos autos que o apelante possuía uma arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre 38, marca Taurus, numeração 244934, além de 03 (três) munições do mesmo calibre.

A materialidade do delito restou comprovada através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 166568687), termo de exibição e apreensão (Id. 166568691), laudo de exame em arma de fogo e munições (Id. 166568744), além dos depoimentos presentes nos autos.

Na fase inquisitiva, a testemunha Laércio Francisco Xavier, policial militar, assim aduziu sobre os fatos:

“[...] QUE, DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO ALFREDO DE CASTRO, FOMOS INFORMADOS DE QUE HAVIA UM INDIVÍDUO FORAGIDO DA JUSTIÇA E QUE ESTE SEMPRE ANDAVA PORTANDO ARMA DE FOGO; QUE, EM PATRULHAMENTO, NOS DEPARAMOS COM O SUSPEITO EM FRENTE SUA RESIDÊNCIA, SENDO PROCEDIDA A ABORDAGEM, ONDE ATRAVÉS DE CHECAGEM CRIMINAL FOI CONSTATADO UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO (Nº 1028498-34.2022.8.11.0003.01.0002-12) – PELO CRIME DE HOMICÍDIO, DURANTE ENTREVISTA COM O SUSPEITO, ESTE RELATOU QUE DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA TINHA UMA ARMA DE FOGO E PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, ONDE FRANQUEOU A ENTRADA DA EQUIPE, SENDO ENTÃO LOCALIZADO OS MATERIAIS MENCIONADOS (01 REVÓLVER CALIBRE 38 COM 3 MUNIÇÕES INTACTAS DENTRO DE UM ARMÁRIO DE COZINHA E 02 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA DENTRO DA GELADEIRA); QUE, PERANTE TODO EXPOSTO, ENCAMINHAMOS O SUSPEITO ÀDELEGACIA PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS, SENDO ENTREGUE SEM LESÕES CORPORAIS. [...]”
(Id. 166568690)

Em juízo, a testemunha Laércio ratificou integralmente a versão dos fatos narrada na delegacia.

Na fase extrajudicial, o apelante manifestou-se por permanecer em silêncio (Id. 166568693).

Ao ser interrogado em juízo,
Raul
confessa a posse da arma de fogo, afirmando que ela seria usada para proteger a sua mãe, pois, no ano anterior, o seu genitor havia sido vítima de um crime de latrocínio. No entanto, o próprio apelante afirma que não recebeu nenhuma ameaça.

A arma de fogo e munições foram consideradas eficientes, através do laudo pericial de Id. 166568744.

Assim dispõe o Código Penal acerca do estado de necessidade:

“Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;”

“Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

”

Consoante a análise dos argumentos defensivos, a tese não merece provimento, pois, não é admissível que um cidadão possua ilegalmente uma arma de fogo e munições pelo simples fato de proteger sua genitora, pois, seu pai havia sido morto em um latrocínio, restando ausente o lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente.

Não há qualquer evidência que demonstre o liame entre o crime ora apurado e a conduta delitiva que vitimou o genitor do recorrente.

O próprio apelante afirma, em juízo, que não recebeu nenhum tipo de ameaça.

O Código de Processo Penal assim dispõe acerca do ônus probatório:

“Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

”

A defesa não se desincumbiu de comprovar as suas alegações, vez que deveria ter produzido provas no sentido de comprovar o estado de necessidade em possuir arma de fogo e munições.

Não há, portanto, qualquer evidência apta a comprovar que o apelante possuía arma de fogo para salvar de perigo atual ou iminente, direito próprio ou alheio, não havendo que se falar em aplicação da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Neste sentido:

[...] Quanto aos pedidos de absolvição por atipicidade ou reconhecimento de excludente de ilicitude (inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade), ou de desclassificação da conduta para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verificou-se que o Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pelo não cabimento de tais pleitos. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria, portanto, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). [...]
(AgRg no AREsp n. 2.531.754/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Trata-se o delito tipificado no artigo 12,
caput
da Lei nº 10.826/03 como crime comum, de mera conduta, ou
de
perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, isto porque o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte
de arma de fogo
ou munição.

Sobre o tema, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] "
Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo caracteriza-se como delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
" (AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/04/2019). Habeas corpus não conhecido
. (HC 489.410/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago julgado deste Sodalício:

[...] A simples alegação de posse de arma de fogo e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal, cabendo-lhe o ônus probatório de demonstrar a presença de circunstâncias concretas capazes de atrair a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal. [...]
(N.U 0005174-22.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

Entretanto, entendo que há dúvidas acerca do dolo em possuir a arma de fogo.

No caso, a posse da arma de fogo se trata de indolência por parte do apelante, pois, conforme afirma em juízo, esta pertencia a seu genitor, que faleceu em um crime no ano anterior à apreensão desta.

Inexiste nos autos a comprovação da intenção do apelante em possuir e controlar a referida arma de fogo e munições.

Assim,
“animus possidendi”
não restou evidenciado nos autos.

No direito penal, não existe responsabilidade penal objetiva, mas sim subjetiva, atraindo a incidência do brocardo jurídico
“nullum crimen sine culpa”
, ou seja, não há crime sem culpa, tratando-se de configuração mais elementar do princípio da culpabilidade.

Como é cediço, ninguém pode ser punido por um ato que não praticou de forma consciente e voluntária.

Conforme já mencionado, a referida arma de fogo pertencia ao genitor do apelante, sendo que, após a morte deste, passou a residir com a sua genitora.

No caso, a posse da referida arma foi atribuída ao recorrente, contudo, a posse seria de ambos (apelante e sua genitora) ou de nenhum, haja vista a não demonstração do dolo em possuir o artefato.

Ressalte-se que, no laudo pericial de exame de arma de fogo e munições (Id. 166568744), o revólver calibre .38 possuía ruim estado geral de conservação, apresentando corrosão de elementos metálicos.

Neste aspecto, forçoso reconhecer a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes do dolo para a prática do crime do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Raul de Souza Santana
, para determinar a sua
absolvição
, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara.

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, encaminhar minha divergência.

Adoto o relatório, para evitar tautologia.

A denúncia apresentou a seguinte narrativa dos fatos:

“
FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES
Consta do incluso procedimento policial, que, no d
ia 17 de fevereiro de 2023
, por volta das 21h10min, no endereço situado na Rua H, s/n, bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis/MT, o denunciado RAUL de Souza Santana possuía uma arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (um) revólver, calibre 38, marca Taurus, numeração 244934, além de 3 (três) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS Ressai dos autos, que, durante patrulhamento no bairro Alfredo de Castro, policiais militares tomaram conhecimento de que o denunciado, foragido da justiça, estaria andando portando arma de fogo. Diante disso, os policiais intensificaram o patrulhamento pela região,
vindo a se deparar com o denunciado defronte a sua residência, oportunidade em que constaram que ele possuía um mandado de prisão em aberto (1028498- 34.2022.8.11.0003.01.0002-12) pelo crime de homicídio. Abordado e entrevistado, o denunciado confirmou que possuía uma arma de fogo no interior da residência, que veio a ser localizada e apreendida, com 3 (três) munições, após a entrada ter sido franquiada pelo implicado. Além disso, fora localizada 2 (duas porções) de substância análoga a maconha. (...)
”

Ao fim da instrução, o douto julgador condenou o apelante na prática do delito previsto no artigo 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo, argumentando a existência de excludente de ilicitude por estado de necessidade. Alega que manteve a arma, que pertencia a seu genitor falecido, assassinado anteriormente, com o objetivo de proteger a si e seus familiares.

De proêmio, prezando pela objetividade, adianto que não existe, em relação ao posicionamento do douto Relator, acompanhado pelo preclaro Revisor, qualquer divergência em relação à questão do não reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade arguida pela Defesa.

Quanto a alegada inexistência de dolo, no crime de posse ilegal de arma de fogo, tenho que não procede.

Cotejando as provas constantes nos autos, tenho que restou amplamente demonstrado que o apelante possuía plena ciência e vontade de manter sob sua guarda o armamento apreendido, adequando-se sua conduta ao tipo penal descrito no artigo 12, caput, da Lei n.º 10.826/2003.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial de balística, que atestou a eficiência do revólver calibre 38, marca Taurus, numeração 244934, e as três munições intactas, encontrados na residência do apelante.

A autoria, por sua vez, é incontestável. O apelante, ao ser abordado pela guarnição policial, confirmou que possuía uma arma de fogo no interior de sua residência, franqueando a entrada dos agentes e conduzindo-os até o local onde estava o armamento.

Em juízo, ratificou suas declarações ao admitir a posse do revólver, evidenciando sua ciência inequívoca sobre a existência da arma e sua condição de guarda sobre o objeto.

Ademais, o depoimento do policial militar responsável pela diligência corrobora a narrativa apresentada na fase investigativa e foi colhido sob o crivo do contraditório, possuindo plena validade probatória.

Importa ressaltar que, a declaração de agente policial possui relevância no contexto probatório, especialmente quando amparada por outros elementos de prova que reforcem a sua veracidade e confiabilidade, conforme se depreende do Enunciado Criminal n. 8 do presente Tribunal de Justiça que aduz: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

O dolo na conduta do apelante,
apesar de não ser elemento essencial à configuração do crime de posse irregular de arma de fogo
, restou devidamente evidenciado, pois o tipo penal previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento,
exige apenas a vontade livre e consciente de possuir ou manter sob guarda o armamento em desacordo com a legislação vigente, tratando-se de delito de mera conduta e perigo abstrato.

O Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento de que:

"
os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art . 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento,
prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022
)

No presente caso, o apelante não apenas admitiu a posse da arma, como também manteve as respectivas munições, evidenciando seu controle pleno sobre o armamento. A alegação defensiva de que a arma pertencia a seu genitor falecido e que permaneceu em sua residência sem a intenção de possuí-la, contraria as próprias declarações, uma vez que declarou que mantinha a arma objeto do processo, com a objetividade de proteção à integridade física da sua genitora. Logo inexiste qualquer dúvida quanto ao dolo em sua conduta.

Dessa forma, a posse consciente e voluntária de arma de fogo em desacordo com a legislação vigente caracteriza o delito do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, sendo prescindível qualquer outro elemento subjetivo para sua configuração.

Diante do exposto, considerando a robustez do conjunto probatório, o voto é no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025